Tribunal: TJSP
Processo: 1044963-07.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Declarada a inexigibilidade em razão da ausência de impugnação, bem como do reconhecimento pela requerida. Ausente demonstração de protesto ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Inocorrência de danos morais. Precedentes. Parcial procedência mantida.
Recurso improvido.